Tribunal: TJPA
Processo: 0815891-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815891-56.2022.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE NAYSA DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
CRISTIANE NAYSA DA SILVA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pelo delito do art. 299 do CP, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, seja por absoluta impropriedade do meio, seja por atipicidade, seja, em última análise, por insuficiência de provas (ID 10822286).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 10822288).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 12623295).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta na Denúncia que foi enviado ao Ministério Público Federal, pela Superintendência do IBAMA, o auto de infração 9060492-E, com a descrição da prática do crime de apresentação de informação falsa nos sistemas oficiais de controle, SISFLORA, em Guias Florestais que acobertaram a emissão de 5.240,2103 m3 de madeira e recebimento de 6.526,8339 m3 de madeira no período de 01/11/2014 a 20/11/2015, cometido, em tese, pela empresa RAMAYANA MADEIREIRA LTDA. EPP.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, a apelante foi condenada à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito do art. 299, caput, do CP.

A denúncia foi recebida em 20/03/2018

(ID 10822269 – págs. 99).

A sentença foi publicada em 22/06/2022 (ID 10822282
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade da recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023